Tribunal: TJDFT
Processo: 0718326-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as partes rés ao pagamento de R$ 25.000,00 em favor da parte autora, acrescida de correção monetária a contar do vencimento e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, face a não quitação da última parcela do acordo de compra e venda celebrado entre as partes. Em seu recurso a parte autora relembra que a última parcela do contrato era prevista para julho de 2018, mas que as partes fizeram acordo informal para o seu pagamento após 5 anos da assinatura do contrato, de forma a conceder prazo para apurar eventual passivo ou prescrição de dívidas do estabelecimento objeto de compra e venda. Desse modo, assinala que a correção monetária deve incidir a partir de 05/07/2018, sendo que o juízo de origem adotou como termo inicial o dia 11/03/2023. Por outro lado, os réus defendem a existência de preliminar de cerceamento de defesa e de incompetência dos juizados especiais, face a necessidade de perícia contábil para apurar os débitos do estabelecimento objeto do contrato de compra e venda, de forma a demonstrar que o valor de R$ 25.000,00 foi utilizado para pagar as dívidas deixadas pelos vendedores. Também defende a preliminar de litisconsórcio ativo necessário, visto que apenas um dos vendedores ajuizou a demanda. No mérito, defendem a improcedência do pedido, uma vez que o valor de R$ 25.000,00 não foi adimplido, eis que arcaram com débitos deixados pelos vendedores em montante muito superior àquela quantia, ressaltando que apenas a dívida fiscal do estabelecimento, que foi sanada pelos réus, superava R$ 140.000,00, o que afasta o dever de arcar com o pagamento daquela última prestação.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As partes pactuaram contrato de compra e venda de estabelecimento comercial em 12/03/2018, a ser adimplido mediante entrada de R$ 10.000,00 e 4 parcelas de R$ 25.000,00, sendo a última prevista para 05/07/2018. A parte autora alega que os réus não efetuaram o adimplemento da última parcela, mesmo após ter concedido, informalmente, prazo de 5 anos para que efetuassem o pagamento da última prestação, visto que os adquirentes estavam inseguros acerca do surgimento de passivos financeiros da empresa. O inadimplemento é confirmado pelos réus. Todavia, alegam que o contrato somente não foi rescindido porque os vendedores dispensaram o recebimento da última parcela de R$ 25.000,00 face as inúmeras dívidas do estabelecimento comercial.
IV. Pontue-se que aquele contrato estabelecia na sua cláusula terceira que os vendedores possuíam 20 dias úteis (a partir do contrato, firmado em 12/03/2018) para cumprirem todas as obrigações da Secretaria da Fazenda, de modo a disponibilizar o nada consta do estabelecimento comercial, sob pena de desfazimento do negócio, acrescido de devolução do valor de R$ 10.000,00 e multa no mesmo montante. Assim, o autor afirmou que arcou com vários débitos do estabelecimento para realizar a sua entrega livre e desembaraçada para os compradores, enquanto que estes defendem que os vendedores realizaram o pagamento de poucos valores logo após o contrato, mas que os compradores precisaram arcar com o adimplemento de diversos débitos que continuaram a surgir.
V. Ainda, consta na cláusula quarta do contrato entabulado entre as partes que: “Os valores de passivos trabalhistas, fiscais, tributários, previdenciários, ambientais, comerciais, civis, patrimoniais ou de qualquer outra espécie ou natureza, apurados até a presente data ou que surja posteriormente, desde que referentes a data preterida a venda e transmissão da empresa, que venham a ser exigidos por terceiros sobre o patrimônio ou as atividades ora transferidas, são de exclusiva responsabilidade dos vendedores. Caso os compradores tenham que saldar os passivos, ou assumi-los em decorrência dos negócios, terá direito de regressão contra os vendedores, independente do reconhecimento deste em relação ao tipo, valor ou forma de pagamento”.
VI. A tese dos réus (compradores) de que deixaram de efetuar o pagamento da última parcela face a existência de débitos não adimplidos pelos vendedores corresponde à exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil (“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”). Cuida-se de defesa indireta de mérito, visto que uma parte não pode exigir a obrigação da outra caso não tenha demonstrado o cumprimento do seu dever contratual. Para tanto, os réus colacionaram na contestação diversos documentos e e-mails, sendo alguns destes enviados para o autor ainda no mês de março de 2018, e outros em junho e outubro de 2018 elencando as dívidas do estabelecimento comercial. Trata-se de débitos tributários, inclusive com indicação de multa, juros, e até mesmo ajustes no percentual da alíquota do ISS, sendo que os réus assinalaram que precisaram organizar os débitos na “malha fina”, no valor de mais de R$ 140.000,00, para emissão da certidão negativa de débitos.
VII. Contudo, este Juízo não detém conhecimento técnico para análise contábil dos débitos tributários e sua regularização/organização perante os entes públicos, de modo a apurar se os compradores arcaram com eventuais débitos que seriam dos vendedores e qual o valor exato da suposta obrigação assumida. Assim, exige-se a produção de prova pericial. Ocorre que compete aos Juizados Especiais o julgamento das causas de menor complexidade, em conformidade com os princípios da celeridade e da simplicidade (artigo 2o da Lei 9.099/95). A exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Preliminar de incompetência acolhida.
VIII. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. Mérito prejudicado. Sentença reformada para julgar extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.